Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O direito à saúde e à vida é bem por excelência, garantido pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde.
2. Segurança concedida.